Tribunal: TJDFT
Processo: 0708708-75.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal em face do Acórdão 1742900, ID 50334956. Requerendo a suspensão do presente feito em face do pedido de Uniformização de Jurisprudência no Processo no 0714361-92.2022.8.07.0016. Consultando o Processo no 0714361-92.2022.8.07.0016, verifico que o juízo de admissibilidade no âmbito estadual, o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal deve ser direcionado ao Superior Tribunal de Justiça. Àquele processo foi encaminhado à COREG e posteriormente ao Superior Tribunal de Justiça, sob o protocolo no 2023/0070284-4. Não há notícias, até a presente data, sobre determinação de suspensão dos feitos em tramitação. Diante do exposto, intimo o Distrito Federal, ora embargante, para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar informações sobre determinação de sobrestamento, pelo STJ, de processos sobre o mesmo tema. I.